Tribunal: TJPA
Processo: 0003132-32.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003132-32.2013.8.14.0006

APELANTE: CASQUEL & D AVINO TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: HAROLDO MIRANDA FONSECA, CISIOTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003132-32.2013.8.14.0006

APELANTE: CASQUEL & D AVINO TRANSPORTES LTDA

APELADOS: HAROLDO MIRANDA FONSECA E CISIOTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. DECADÊNCIA AFASTADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.O caso deve ser visto sob o prisma do Código de defesa do Consumidor, pois cuida-se de ação em que as partes têm relação de fornecedor de produtos e de consumidor final, sendo, portanto, aplicável os arts. 2º e 3º do CDC.

2.Convém ainda salientar que o prazo previsto no artigo 26 do CDC refere-se ao lapso temporal para o consumidor reclamar ao fornecedor e não para ele exercer o direito de pleitear rescisão e indenização, não cabendo, portanto, a alegação da apelante de que decaiu o direito do autor.

3.No caso dos autos, observa-se ter restado demonstrado que as rés figuram como proprietária e vendedora do bem em questão, tendo as mesmas atuado para comercializar o ônibus, que por sua vez, conforme se depreende dos documentos juntados, não apresentava condições de trafegabilidade, mostrando-se divergente do anúncio realizado na internet pela empresa recorrente (ID Nº. 3522099).

4.Na transação envolvendo um veículo usado, o dever da vendedora é reforçado pela dificuldade (quiçá impossibilidade) de o consumidor identificar de imediato problemas na mecânica do produto. Idealmente, como já dito antes, a empresa ré deveria fornecer um documento robusto atestando os possíveis defeitos do veículo no momento da aquisição, o que não fez, sendo oportuno ressaltar que qualquer cláusula que exonera a fornecedora de responsabilidades por vícios de qualquer natureza é abusiva, nos termos do art. 51, inciso I do CDC.

5.Configurada falha na prestação de serviço. Devida a indenização por danos materiais e morais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CASQUEL & D AVINO TRANSPORTES LTDA

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
julgou parcialmente procedente a demanda para in verbis:

“a) reconhecer a responsabilidade solidária das rés, declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes; b) condenar solidariamente ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido pelo IGPM, a contar dos efetivos descontos, acrescidos de juros de 1% (hum por cento) ao mês, com capitalização anual, a contar da data de realização de cada um dos depósitos; c) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo IGPM, acrescidos de juros de 1% (hum por cento) ao mês, com capitalização anual, a contar da data da sentença”

Consta ainda da sentença, a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter adquirido um ônibus, marca volkswagen, modelo 17.240 OT (urbano) Bas. 2p, Ano 2003/2004, Placa LPC-0128, após ter conhecimento acerca da oferta do bem por meio do site na Internet, pertencente à empresa de transportes CASQUEL & D AVINO TRANSPORTES LTDA, e que estava sendo revendido pela empresa CISIOTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, atuante no ramo de comercialização de veículos novos e usados.

Acrescentou que, uma vez firmado o negócio, teria pago à empresa CISIOTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a finalidade de viabilizar o transporte do bem até o município de Ananindeua/Pa, sendo informado que durante o percurso o veículo teria apresentado problemas mecânicos, obrigando sua parada na cidade de Uberaba - MG, o que teria atrasado a entrega, efetivada em 02/05/2011.

Salientou que, no ato do recebimento do bem, teria verificado a existência de diversos problemas que inviabilizavam sua utilização, pelo que recusou o aceite do veículo, ficando este guardado na garagem da empresa de transportes Belém Rio, a pedido da ré CISIOTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Aduz ainda, que mesmo sem estar de posse do veículo, precisou desembolsar a quantia de R$ de 12.000,00 (doze mil reais), referente as parcelas de financiamento atrasadas firmadas com o banco que financiou o valor para compra do ônibus.

Afirmou que sem ser possível o recebimento do veículo, já tendo arcado com os custos relacionados à aquisição do ônibus e ainda, sem ter conseguido solucionar o problema, ajuizou a demanda, requerendo a rescisão do contrato e a condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 3522112), que julgou o feito parcialmente procedente.

CASQUEL & D AVINO TRANSPORTES LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 3522115), alegando que o presente caso não pode ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez a empresa apelante não é fornecedora de bens, conforme pode ser verificado pelo seu estatuto social, aduzindo ainda, que cabe à espécie a alegação de vício redibitório, conforme o Código Civil, tendo o requerente, portanto, decaído do direito de obter a redibição ou abatimento no preço.

Sustenta que o apelado agiu de má-fé não se movimentando para devolver o veículo a fim de anular o negócio em virtude do vício, vindo a sofrer busca e apreensão do ônibus.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença ora vergastada que condenou a empresa apelante em danos materiais e morais, com a exclusão dessas verbas e inversão do ônus de sucumbência, para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3522117), o autor, ora apelado, aduz que a empresa apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença guerreada, tendo apresentado apenas as mesmas alegações da peça de contestação.

No mérito, o recorrido refuta os argumentos trazidos, ressaltando que as razões recursais não passam de mera irresignação, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença em todos os seus termos, inclusive, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que a empresa apelante, ainda que de maneira sucinta, impugnou os fundamentos da sentença ora vergastada, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO:

A controvérsia recursal diz respeito à verificação da responsabilidade civil da empresa apelante no concerne ao pagamento de indenização pelos danos suportados pelo autor, ora apelado.

Prima facie, o caso deve ser visto sob o prisma do Código de defesa do Consumidor, pois cuida-se de ação em que as partes têm relação de fornecedor de produtos e de consumidor final, sendo, portanto, aplicável os arts. 2º e 3º do CDC.

Convém ainda salientar que o prazo previsto no artigo 26 do CDC refere-se ao lapso temporal para o consumidor reclamar ao fornecedor e não para ele exercer o direito de pleitear rescisão e indenização, não cabendo, portanto, a alegação da apelante de que decaiu o direito do autor.

Consoante se depreende da inicial, houve reclamação e a decadência não incide na regra do art. 26 do CDC, pois se funda a pretensão em responsabilidade contratual, com pleito de restituição de valores e perdas e danos. A causa de pedir não se coaduna com o prazo de noventa dias fixado para que o consumidor possa exercer o direito de reclamar pelos vícios
aparentes
ou de
fácil constatação
, pois a reclamação restou comprovada.

No que concerne ao mérito propriamente dito, observa-se ter restado demonstrado que as rés figuram como proprietária e vendedora do bem em questão, tendo elas atuado para comercializar o ônibus, que por sua vez, conforme se depreende dos documentos juntados, não apresentava condições de trafegabilidade, mostrando-se divergente do anúncio realizado na internet pela empresa recorrente (ID Nº. 3522099).

O autor, desse modo, comprovou os vícios apresentados no veículo, por outro lado, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, trazendo aos autos, comprovante de inspeção do veículo que atestaria as perfeitas condições do ônibus no momento da venda.

Nesse sentido, ainda que o fornecedor não tenha responsabilidade sobre os vícios do produto em razão do tempo decorrido desde a fabricação do veículo, é sua responsabilidade oferecer produtos que tenham plenas condições de utilização pelo usuário, garantindo que sejam adequados para o fim ao qual se destinam, conforme o art. 18 do CDC, não podendo imputar ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o ônus de arcar com os vícios apresentados do veículo.

Ademais, no presente caso, o direito à informação deve ser reforçado no mercado de veículos usados. Prestigiado em inúmeros dispositivos ao longo do Código de Defesa do Consumidor, o direito informacional é um dos pilares da proteção ao consumidor, alçado a direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, III). Na transação envolvendo um veículo usado, o dever da vendedora é reforçado pela dificuldade (quiçá impossibilidade) de o consumidor identificar de imediato problemas na mecânica do produto.

O ideal, como já dito antes, é que a empresa ré tivesse fornecido previamente um documento robusto atestando os possíveis defeitos do veículo no momento da aquisição, o que não fez, sendo oportuno ressaltar que qualquer cláusula que exonera a fornecedora de responsabilidades por vícios de qualquer natureza é abusiva, nos termos do art. 51, inciso I do CDC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO –
PROBLEMAS APRESENTADOS POUCOS DIAS APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIOS OCULTOS – RECURSO DO AUTOR – ÔNUS DE PROVA – RÉ QUE NÃO INFORMOU ADEQUADAMENTE O AUTOR ACERCA DOS PROBLEMAS
– DOCUMENTO FALSIFICADO PELA RÉ PARA COMPROVAR SUA TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – DANOS MATERIAIS – REPAROS – CONDENAÇÃO CABÍVEL 1 –
A compra e venda de veículo usado goza da mesma protetividade assegurada à compra e venda de veículo novo, pois o Código de Defesa do Consumidor não faz distinção sobre a idade do produto, bastando se tratar de relação consumerista para a incidência de seus dispositivos. 2 – Embora o veículo usado apresente desgaste natural, não pode servir para exonerar a revendedora de qualquer responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, que reputa nulas cláusulas nesse sentido ( CDC, art. 51, I)
. 3 –
No caso, o veículo apresentou defeitos uma semana após a aquisição, e, depois de consertado, outros problemas surgiram poucos meses após, ambos oriundos de partes eletrônicas, inaferíveis pelo consumidor no momento da compra. Direito de informação vilipendiado pela ré, que não cientificou o autor acerca disso. Dever de indenizar pelos reparos
. 4 – Documento falsificado pela ré que, além de corroborar a tese de sua ciência dos vícios, demonstra sua litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos, cabendo sua punição. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10018828420188260022 SP 1001882-84.2018.8.26.0022, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Sendo esse o cenário de falha no fornecimento do produto ou serviços, é cabível o pedido do autor no que concerne ao dano material que, por sua vez, decorre do próprio vício do produto comercializado. Nesse sentido, escorreita a sentença ora vergastada que determinou o reembolso dos valores indicados na inicial e devidamente comprovados, com a atualização devida.

No que concerne ao dano moral, entende-se que deve ser mantida a condenação, posto que os fatos ocorridos em muito refogem do mero aborrecimento. A alienação do veículo com vícios não noticiados é suficiente para configurar o dano moral.

É evidente a decepção, o sofrimento, transtornos e dissabores suportados pelo autor, por conseguinte, configurada está a responsabilidade da empresa recorrente pela reparação dos danos morais daí decorrentes. Convém ainda esclarecer, que deixo de analisar o quantum fixado, porquanto, não ter sido objeto de irresignação da apelante, ainda que de maneira subsidiária, tendo a recorrente apenas se insurgido contra o cabimento dos danos materiais e morais.

Desta feita, a sentença guerreada não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa apelante, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

É VOTO.

Belém, ----------- de ----------- 2024.

AMILCAR GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024